Tribunal: TJSP
Processo: 2266921-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Compra e venda – Ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais – Gratuidade de justiça – – Benefício revogado – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência derruída – Documentos novos que não comprovam de forma segura a necessidade do benefício – Revogação confirmada – Agravo desprovido.